Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALUNO COM TDAH, TEA, TOC E TAG. DIREITO À VAGA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para matrícula em unidade de ensino próxima à residência, mas indeferiu pedido específico de alocação no Centro Educacional Jardins Mangueiral, alegando inexistência de vagas.
2. O menor encontra-se matriculado em escola distante da residência familiar, possui diagnóstico de TDAH, TEA (nível 1), TOC e TAG, e apresenta histórico de ansiedade e episódios de bullying.
3. A pretensão recursal busca a transferência para unidade escolar específica, alegando estrutura adequada, equipe multidisciplinar e presença de irmãos na mesma instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição clínica e da situação excepcional do menor, é possível determinar sua transferência para unidade escolar específica, mesmo diante da ausência de vaga declarada pela administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito à educação pública próxima à residência está previsto no art. 4o, X, da Lei no 9.394/96 (LDB), sendo dever do Estado assegurar matrícula em unidade adequada à realidade do aluno.
6. A regra administrativa que vincula matrícula à regional de ensino pode ser flexibilizada em situações excepcionais, como no caso de alunos com necessidades especiais e histórico de vulnerabilidade emocional.
7. O laudo técnico apresentado recomenda expressamente a transferência como medida de suporte emocional e pedagógico, diante dos transtornos enfrentados pelo menor.
8. A negativa de vaga na unidade pleiteada, diante da condição clínica do aluno, configura violação ao direito fundamental à educação (art. 205 da CF), à dignidade da pessoa humana e ao princípio do melhor interesse da criança.
9. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V) e a Constituição Federal (art. 227) reforçam o dever do Estado de assegurar, com prioridade absoluta, o acesso à educação em condições adequadas.
10. A presença de irmã na mesma unidade escolar reforça os vínculos familiares e favorece a inclusão e o acompanhamento escolar, sendo inadequada a vaga oferecida em escola distante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A transferência de escola de aluno com múltiplos diagnósticos clínicos, incluindo TDAH, TEA, TOC e TAG, mesmo diante da ausência de vaga declarada pela administração, configura situação excepcional. A regra de vinculação territorial da matrícula escolar não prevalece sobre o princípio do melhor interesse da criança e o direito à educação inclusiva."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 4o, X, da Lei no 9.394/96 (LDB)
Art. 205 e 227 da Constituição Federal
Art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente
Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)